Tribunal: TCU
Processo: 018.141/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17548/2021-TCU-Segunda Câmara Visto e relacionado este monitoramento do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES vem adotando providências para atender à determinação deste Tribunal, ainda que muitas destas providências dependam de agentes externos; Considerando que a UFES dependia de autorização do Poder Judiciário para acessar a sede da Fundação Ceciliano Abel de Almeida - FCAA para obter os documentos necessários; e Considerando que, com esse quadro, é oportuno sobrestar o julgamento destes autos, proporcionando àquela Universidade prazo adequado para analisar e solucionar as questões relativas à verificação dos impactos financeiros e de continuidade dos projetos gerenciados pela FCAA, ante o encerramento das atividades desta instituição. Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II, 143, inciso V, " e ", do RITCU, considerar cumprido o item 9.9 do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara e adotar as providências abaixo, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Universidade Federal do Espírito Santo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.141/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. prorrogar por mais um ano o sobrestamento da apreciação do presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, de forma que decorra tempo suficiente para que sejam adotadas as medidas necessárias ao atendimento da determinação constante do item 9.8 do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.2. comunicar à Universidade Federal do Espírito Santo que as providências necessárias para o atendimento do item 9.8 do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara devem ser adotadas de modo célere e em autotutela, independentemente de ações e monitoramento por parte deste Tribunal, que voltará a examinar a situação após o prazo referido no item anterior.